Tribunal: TJMT
Processo: 1007863-90.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007863-90.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDESIR BARCO - CPF: 275.821.089-49 (RECORRENTE), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MARIO ADRIANO BARCO - CPF: 856.675.951-68 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1007863-90.2023.8.11.0037

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDOS: CLAUDESIR BARCO E MARIO ADRIANO BARCO

Data de Julgamento: 22 A 25/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – DÉBITOS REFERENTES AO IPVA E LANÇADOS INDEVIDAMENTE EM NOME DOS RECLAMANTES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou procedentes os pedidos iniciais (id. 207679169).

2.

Em síntese, o reclamado contesta a condenação por danos morais alegando a inexistência de provas que demonstrem o abalo moral dos recorridos. Argumenta que o dano moral pressupõe um atentado à honra e à boa fama do indivíduo, o que não teria sido comprovado nos autos. Assevera que a sentença desconsiderou princípios como proporcionalidade e razoabilidade ao fixar um valor exorbitante de indenização. Ressalta que, mesmo que se reconheça o dano moral, o valor da indenização deve ser reduzido para evitar enriquecimento sem causa, devendo ser fixado de acordo com critérios objetivos e proporcionais ao sofrimento causado, sem desconsiderar as condições econômicas das partes. Cita diversas jurisprudências para embasar a sua argumentação, no sentido de que a reparação por danos morais deve ser proporcional e justa, evitando excessos e considerando os impactos reais do ocorrido. Pugna pelo integral provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida.

3.

Em suas contrarrazões, os recorridos rechaçam os argumentos do recorrente e pugnam pela manutenção do julgado de primeiro grau.

4.

A discordância entre as partes reside quanto à fixação do dano moral pelo Juízo de primeiro grau. Enquanto o recorrente entende não ter havido dano moral a ser indenizável pela inexistência de provas do abalo moral, bem como enriquecimento sem causa dos recorridos e excesso, levando-se em conta o valor fixado pelo Juízo, os recorridos consideram acertado o valor fixado, tendo em vista todo infortúnio pelo qual passaram com a cobrança indevida de uma dívida que não era deles, bem como a inscrição de seus nomes em dívida ativa estadual.

5.

Dessa forma, tendo em vista que os reclamantes não são os responsáveis pelos débitos relativos ao IPVA,
resta evidente a ocorrência de danos morais em razão da inscrição indevida de seu nome em certidão dívida ativa estadual
. A propósito:

RECURSO INOMINADO. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE IPVA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. INCLUSÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Comprovado nos autos que o protesto realizado pela Reclamada em nome do Reclamante, nos valores nos valores de R$ 138,00, 11/01/2020, R$ 138,00, 18/10/2019 e R$ 42,26, em 18/11/2020, débito oriundo de 2016 e 2017, referentes a IPVA e multas, referente ao veículo HONDA CG 125 COR AZUL, PLACA JZC 6971 de Dom Aquino MT com CHASSI 9C21C3010YR001046, ano 1999/2000, Renavam, 730495094, furtada em 18/08/2012, tal fato configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”. (...) (N.U 1000262-13.2021.8.11.0034, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 06/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022) (grifei)

6.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. I
NSCRIÇÃO INDEVIDA
EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ
. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ.

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2. O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ.

3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017) (grifei)

7.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

8.

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor fixado pelo Juízo
a quo
, em
R$ 6.000,00
(três mil reais),
para cada reclamante
, a título de danos morais, se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar os demandantes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

9.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

10.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236, da CNGC/MT,
condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024